Tribunal: TJBA
Processo: 8043737-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043737-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABRINA SOUZA PUREZA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS POR ALEGADA ILEGALIDADE. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 332, II, DO CPC. TEMA 485, STF. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO LIMINAR. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sabrina Souza Pureza contra sentença que, com base no art. 332, II, do CPC, julgou liminarmente improcedente seu pedido de anulação de duas questões da prova objetiva (nº 45 e 68, tipo 04) do concurso público regido pelo Edital SAEB/05/2022, destinado à formação de soldados bombeiros militares da Polícia Militar da Bahia. A autora alegou que as questões impugnadas apresentavam vícios materiais, como erros de conteúdo, descumprimento do edital e ausência de fundamentação técnica, pleiteando a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para o julgamento liminar de improcedência do pedido, nos termos do art. 332 do CPC, diante da alegação de vícios técnicos nas questões de concurso público, cuja apuração demandaria instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 485 (RE 632.853/CE), veda a substituição do Judiciário à banca examinadora quanto ao conteúdo das questões, exceto em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não elimina completamente o controle judicial.

3.2. A parte alegou existência de erro grosseiro e desconformidade com o edital, requerendo expressamente a produção de prova pericial, o que demonstra a existência de matéria de fato controvertida.

3.3. A ausência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado sobre o concurso SAEB/2022 afasta a possibilidade de julgamento liminar com base no art. 332, II, do CPC.

3.4. O julgamento antecipado sem citação da parte ré, sem o contraditório e sem apreciação do pedido de instrução probatória viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3.5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros Tribunais estaduais confirma o entendimento de que, havendo alegação fundamentada de erro material e necessidade de prova técnica, não é cabível a improcedência liminar do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não é cabível o julgamento liminar de improcedência com fundamento no art. 332 do CPC, quando a controvérsia envolve alegações de questões de fato a serem dirimidas.

A extinção do feito com julgamento de mérito, sem citação da parte ré e sem apreciação do pedido de prova, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º e 332, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 485); TJ-BA, Apelação Cível n. 8044120-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8159361-30.2022.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1002442-55.2023.8.26.0279, Rel. Des. Júlio César Franco, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043737-93.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SABRINA SOUZA PUREZA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA